Tribunal: TJDFT
Processo: 0732467-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732467-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: VALERIA DE AGUIAR PERIN D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, movida por VALERIA DE AGUIAR PERIN, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente os procedimentos médicos necessários ao tratamento de quimioterapia da parte autora, no prazo de três dias úteis. Alega a agravante que a parte autora foi incluída recentemente no plano de saúde, em 30/04/2025, estando ainda em curso o período de carência contratualmente previsto para a realização de tratamentos como quimioterapia e radioterapia, cujo término está previsto para 08/11/2025. Afirma, em síntese, que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito invocado, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sustentando que o contrato é válido e que as cláusulas que preveem o cumprimento da carência são legítimas, não se podendo cogitar de abusividade no caso concreto. Ressalta que, conforme legislação vigente, apenas em hipóteses de urgência ou emergência, que envolvam risco imediato à vida ou lesões irreparáveis, é possível afastar a carência, o que não se verifica no presente caso. Sustenta, ainda, que a gravidade da doença, por si só, não configura urgência médica nos termos legais. Aduz que a cobertura para situações emergenciais está limitada a 12 horas de atendimento, nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98 e da Resolução CONSU no 13/98, o que não teria sido observado pela decisão agravada. Argumenta que a negativa de cobertura decorreu do exercício regular de direito, com base no contrato firmado e na legislação aplicável, o que afasta qualquer ilicitude na conduta da operadora. Enfatiza que o afastamento da cláusula de carência compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e o sistema de mutualismo que sustenta os planos de saúde, podendo causar prejuízos à coletividade de beneficiários. Invoca, por fim, orientação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e dispositivos legais que respaldam o período de carência como instrumento de viabilidade econômica dos contratos, destacando a legalidade da conduta adotada pela operadora. Postula, liminarmente, a concessão da tutela recursal, para reformar, desde logo, a decisão agravada ou, subsidiariamente, suspender sua eficácia. No mérito, requer o provimento integral do recurso, com a reforma da decisão e o indeferimento definitivo da medida liminar concedida na origem. Preparo regular (ID 74851897). É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I, do CPC). A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada padece de ilegalidade por ausência dos requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito. Defende que há cláusula contratual expressa estipulando o prazo de carência para tratamento quimioterápico, ainda em curso à época do pedido, o que afastaria, por ora, qualquer obrigação de cobertura pela operadora. Sustenta, ainda, que não se trata de hipótese de urgência ou emergência, de modo que não se justifica o afastamento do prazo contratual estipulado. Pretende, desde logo, a revisão da decisão impugnada ou, subsidiariamente, a suspensão dos seus efeitos. Transcrevo para melhor compreensão da controvérsia o teor da decisão agravada, na parte que interessa: II. FUNDAMENTAÇÃO O pedido da parte requerente deve ser analisado sob o prisma da urgência que a situação de saúde impõe, bem como em conformidade com as normas protetivas do consumidor e os preceitos constitucionais que asseguram o direito à saúde. II.1. DA PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO Inicialmente, registra-se que a parte requerente é portadora de doença grave, qual seja, “mieloma múltiplo”, uma neoplasia maligna que afeta as células plasmáticas na medula óssea (CID C90-0). Diante de tal condição, a tramitação prioritária do feito é um direito assegurado pelo artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja anotação na capa dos autos é medida que se impõe. II.2. DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DA COMPETÊNCIA A relação jurídica estabelecida entre a parte requerente, na condição de beneficiária do plano de saúde, e a parte requerida, como fornecedora de serviços de assistência médica, caracteriza-se, sem dúvida, como uma relação de consumo. A Súmula n.o 469 do Superior Tribunal de Justiça é esclarecedora ao asseverar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Tal entendimento é reafirmado pela Súmula no 608 do STJ. Em se tratando de relação consumerista, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor é princípio basilar. Assim, a competência para processar e julgar a presente demanda reside na Circunscrição do domicílio da parte requerente, em observância ao artigo 101 do Código de Defesa do Consumidor e à jurisprudência consolidada que visa a proteção do polo hipossuficiente na relação. II.3. DA INEXIGIBILIDADE DE CARÊNCIA EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A controvérsia central do presente feito reside na recusa de cobertura do tratamento oncológico sob a alegação de cumprimento de prazo de carência pelo plano de saúde. Embora as operadoras de planos de saúde possuam a prerrogativa de estabelecer contratualmente prazos de carência para a vigência das coberturas, conforme prevê o artigo 12, inciso V, da Lei no 9.656/1998, essa faculdade encontra limites claros quando se trata de situações que configuram urgência ou emergência. A própria legislação dos planos de saúde (Lei no 9.656/98) estabelece, em seu artigo 12, §§ 2o e 3o, e artigo 35-C, que é obrigatória a cobertura do atendimento em casos de emergência (risco imediato de vida ou lesões irreparáveis) e de urgência (resultantes de acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional), sendo vedado o estabelecimento de carências superiores a três dias úteis. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento de que a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para a utilização dos serviços de assistência médica em situações de emergência ou urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação (Súmula 597/STJ). No caso em análise, a situação apresentada pela parte requerente é de extrema gravidade e natureza manifestamente urgente. O laudo médico (ID 243591425) e a solicitação de quimioterapia (ID 243591426) atestam que a requerente foi diagnosticada com "mieloma múltiplo" (CID C90-0), um tipo de neoplasia maligna, e que necessita de quimioterapia com presteza para evitar a progressão das lesões e o risco de dependência contínua de hemodiálise. O Conselho Federal de Medicina (CFM), por meio da Resolução CFM no 1451/95, define urgência como "ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata", e emergência como "constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato". O diagnóstico de câncer, por sua natureza progressiva e o risco que representa à vida, enquadra-se inequivocamente como uma situação de emergência. Ademais, a parte requerente já havia ajuizado uma ação anterior (0706009-49.2025.8.07.0014), na qual este Juízo já reconheceu a urgência de sua condição de saúde e deferiu a tutela provisória para sua internação em UTI e realização de hemodiálise, mesmo diante da alegação de carência da requerida, conforme decisão de ID 240056057. O atual pedido de quimioterapia para tratamento de neoplasia maligna, diagnosticada durante a internação inicial, é uma continuidade da situação de extrema gravidade e urgência. Retardar o início do tratamento quimioterápico para uma doença oncológica pode comprometer a eficácia do tratamento e os desfechos de sobrevida da paciente. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é vasta ao reconhecer a obrigatoriedade da cobertura de tratamentos para doenças graves, especialmente o câncer, independentemente do rol da ANS ou de prazos de carência em situações de urgência. No que tange à alegação da parte autora de que o plano de saúde se enquadra na modalidade "coletivo empresarial" com mais de trinta participantes, e que, portanto, seria vedada a exigência de cumprimento de prazos de carência, conforme a Resolução Normativa – RN no 195, de 14 de julho de 2009 (com a redação dada pela RN no 200, de 2009), esta tese merece consideração. De fato, para planos coletivos empresariais que atendam a certas condições, a exigência de carência é afastada. Contudo, mesmo que esta caracterização do plano não se aplique de forma absoluta, a prevalência da urgência e emergência, já consolidada na jurisprudência, por si só, é fundamento suficiente para afastar qualquer exigência de carência no presente caso. II.4. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A parte requerente sustenta a inversão do ônus da prova, com base no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. É desnecessária diante dos documentos. II.5. DA BOA-FÉ OBJETIVA E DO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE A boa-fé objetiva constitui um princípio basilar nas relações contratuais, exigindo lealdade e probidade de ambas as partes. A recusa injustificada de cobertura, especialmente em um momento de fragilidade da saúde do consumidor, frustra a legítima expectativa gerada pela contratação do plano de saúde, que tem como finalidade primordial assegurar a assistência médica em momentos de necessidade. A conduta da requerida ao negar um tratamento vital em uma situação de doença grave pode ser entendida como uma violação a esse princípio. Além disso, o direito à saúde é um direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme os artigos 196 e 198, inciso II, da Constituição Federal de 1988. Embora o plano de saúde seja uma modalidade de assistência suplementar, ele integra o sistema de saúde e deve zelar pela proteção da vida e da integridade física de seus beneficiários. A recusa de cobertura de um tratamento essencial para uma doença grave vai de encontro a esses preceitos constitucionais. II.6. DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelecido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito da parte requerente se manifesta de forma insofismável. Os documentos acostados aos autos, notadamente o laudo médico que atesta o diagnóstico de "mieloma múltiplo" e a necessidade de quimioterapia urgente (ID 243591425), em conjunto com a solicitação de tratamento (ID 243591426), conferem robusta prova da condição de saúde da parte autora. A tese jurídica de afastamento do prazo de carência em casos de urgência e emergência, já chancelada pela Lei no 9.656/98 e pela Súmula 597/STJ, corrobora a probabilidade de seu direito. A doença oncológica é, por sua própria natureza, uma condição que exige tratamento imediato e contínuo, não se sujeitando a entraves administrativos ou contratuais de carência. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se apresenta de maneira evidente. A doença que acomete a parte requerente é uma neoplasia maligna, cuja progressão pode ser rápida e irreversível se o tratamento adequado não for iniciado com a máxima celeridade. A recusa em autorizar a quimioterapia e os medicamentos necessários, ou qualquer retardo em seu início, agrava consideravelmente o quadro clínico da paciente, que já se encontra debilitada, inclusive em razão da necessidade de hemodiálise. A demora pode implicar na perda de eficácia da terapêutica proposta e comprometer as chances de sobrevida da paciente. A vida e a saúde da parte requerente estão em iminente perigo, o que justifica a intervenção imediata do Poder Judiciário. Por fim, a medida pleiteada não representa risco de irreversibilidade para a parte requerida. Conforme já assentado em precedente anterior (ID 240056057), e com amparo no entendimento jurisprudencial, a operadora de plano de saúde poderá, caso a tutela seja revogada ao final do processo, buscar o ressarcimento dos valores despendidos. Além disso, em casos que envolvem a proteção à vida e à saúde, o perigo de dano irreparável à parte hipossuficiente se sobrepõe a qualquer alegação de irreversibilidade da medida para a parte mais forte da relação. Dessa forma, a análise dos elementos fáticos e jurídicos dos autos revela a presença inequívoca dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. III. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, com base nos fundamentos acima delineados, nos termos do artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como no Código de Defesa do Consumidor e na Lei no 9.656/98, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado pela parte requerente. Com efeito, DETERMINO que a parte requerida, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., AUTORIZE E CUSTEIE integralmente, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar da intimação desta decisão, todos os procedimentos médicos indicados ao restabelecimento da saúde da parte requerente VALERIA DE AGUIAR PERIN, tais como a realização de quimioterapia, exames necessários, e a disponibilização de medicamentos, conforme as prescrições e laudos médicos apresentados nos autos (em especial Laudo Médico - Quimioterapia, ID 243591425, e Solicitação Quimioterapia, ID 243591426). Fixo multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento de qualquer das medidas ora determinadas, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, serão analisados oportunamente pelo juízo. No caso dos autos, ao menos nessa análise perfunctória, não se constata qualquer ilegalidade na decisão agravada, a qual encontra-se tecnicamente bem fundamentada, merecendo, portanto, ser ratificada. Conquanto legítima a estipulação contratual de prazos de carência nos contratos de plano de saúde, a jurisprudência e a legislação vigente excepcionam expressamente a sua aplicação nos casos de urgência ou emergência médica. Nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, sendo vedada a imposição de prazo de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas nessas hipóteses (art. 12, V, “c”). No caso dos autos, os documentos colacionados, entre eles, o laudo médico (ID 243591425 - 1a instância) e a solicitação de quimioterapia (ID 243591426 - 1a instância), demonstram que a agravada foi diagnosticada recentemente com mieloma múltiplo, tipo de neoplasia maligna agressiva que compromete a medula óssea, com rápida progressão e risco potencial de complicações sistêmicas severas, como insuficiência renal, condição essa já enfrentada pela paciente, a exigir sessões contínuas de hemodiálise, conforme relatado na exordial e comprovado documentalmente. A médica responsável atestou a necessidade de início urgente do tratamento com quimioterapia, a fim de evitar o agravamento da enfermidade e risco iminente de vida. Tais circunstâncias, por si só, caracterizam situação de urgência médica, apta a afastar a exigência de carência contratual, mesmo que o início do vínculo contratual tenha se dado em data recente. A jurisprudência pátria, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido reiteradamente que, em casos de tratamento oncológico urgente, especialmente em doenças como o mieloma múltiplo, a cláusula de carência não pode prevalecer sobre o direito à saúde e à vida do paciente. Conforme a Súmula 597 do STJ, é considerada abusiva a cláusula contratual que impõe carência superior a 24 horas em hipóteses de urgência e emergência, especialmente diante de prescrição médica fundamentada. Com efeito, a necessidade de uso urgente de quimioterapia, em razão de diagnóstico recente de mieloma múltiplo, configura causa apta ao afastamento da carência contratual do plano de saúde. O fator tempo, em tais situações, é determinante para o sucesso do tratamento e preservação da vida do paciente. Assim, a recusa de cobertura, sob a justificativa de carência, configura conduta abusiva, em violação ao princípio da boa-fé objetiva e à função social do contrato. Importa considerar, ainda, que a negativa de cobertura em questão repercute diretamente sobre o direito fundamental à saúde da agravada, assegurado constitucionalmente no art. 6o e no art. 196 da Constituição Federal, devendo prevalecer sobre cláusulas limitativas contratuais que obstaculizem, de forma desproporcional, o acesso ao tratamento médico essencial e urgente. Portanto, não há probabilidade do direito. Inexistente, também, o alegado risco de dano irreparável, como sustenta a agravante. Isso porque, como bem observado na decisão impugnada, eventuais valores despendidos para o custeio do tratamento poderão ser objeto de compensação ou reembolso, acaso reste reconhecida a ausência de obrigação contratual ao final do processo, afastando-se, assim, a alegação de prejuízo de difícil ou impossível reparação. Diversamente, o risco real e concreto reside na posição da agravada, cujo estado de saúde é grave, demandando início imediato do tratamento prescrito. Assim, o perigo de dano é inverso, sendo do paciente, que poderá ter a sobrevida comprometida em razão do atraso na autorização e custeio da terapia quimioterápica. Assim, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, inviável o acolhimento do pleito liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, bem como o pedido subsidiário de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. Ao agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator